Tribunal: STF
Processo: ARE 1356254
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA CDA. NÃO CONFIGURADOS.



    No Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o lançamento ocorre quando a Administração envia para os endereços dos contribuintes o aviso para pagamento do imposto, momento em que se constitui o crédito tributário. A respeito da figura do contribuinte, dispõe o art. 5º (Lei Estadual nº 8.115/85) que ‘são contribuintes do imposto os proprietários de veículos automotores sujeitos a registro e ou licenciamento em órgão federal, estadual ou municipal, neste Estado’.



    O arrendante, no contrato de leasing, porque possuidor indireto e proprietário, é contribuinte do IPVA. Precedentes do STJ.



    Empresa de arrendamento mercantil que não afasta sua responsabilidade pelo IPVA se não comprova a transmissão dominial ao arrendatário em data anterior ao lançamento do tributo.



    APELAÇÃO NÃO PROVIDA” (pág. 25 do documento eletrônico 4).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 146, III, a, e 155, III, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Verifico que o art. 146, III, a, da Constituição, não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido”.



    Além disso, o Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Estadual 8.115/1985), concluiu que a recorrente, arrendante, figura como responsável solidária pelo pagamento do IPVA em discussão nestes autos.



    Dessa forma, para divergir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e das normas locais pertinentes, o que é vedado pelas Súmulas 279/STF e 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEI Nº 13.296/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE 1.030.879-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI ESTADUAL N. 6.606/1989. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 938.514-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.139.205-AgR/SP e ARE 1.123.953/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.136.843-AgR/SP e ARE 1.136.903-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.080.356-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.113.508/SP, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.114.144/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.105.761/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.097.012/SP, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.096.365/SP e ARE 1.130.178/SP, de minha relatoria.



    Por fim, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional, pois o recorrente não demonstrou que o acórdão recorrido teria julgado válida lei local contestada em face de lei federal. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284/STF. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator